Tribunal: TJDFT
Processo: 0022866-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022866-54.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOPITALARES POR DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO. INAPLICÁVEL A TABELA DO SUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. É entendimento já consolidado desta Corte de que a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para ressarcir atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público. 2. No julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que é inconstitucional "a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança", sendo o IPCA-E o índice que melhor se presta à recomposição da moeda. 3. Apelo e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida e remessa provida para modificar a atualização monetária aplicando o IPCA-E.Unânime. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, 93, inciso IX, 196 e 199, § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não estaria obrigado a reembolsar despesas médicas efetuadas por paciente internado em hospital particular por força de ordem judicial com base nos valores de mercado, mas sim, na Tabela do Sistema Único de Saúde - SUS. Aduz, ainda, que a prestação jurisdicional é deficiente, por vício de omissão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa ao artigo 199, §1o, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o Pet 8062 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 23/09/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010